Tribunal: TJPA
Processo: 0803317-30.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803317-30.2024.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

APELADO: PEDRO SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REALIZAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. VIOLAÇÃO À VINCULAÇÃO AO EDITAL E À ISONOMIA. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO TESTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento às apelações das partes, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por candidato eliminado do concurso para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PMPA/2023). A sentença declarou a nulidade do ato administrativo que o considerou inapto no Teste de Aptidão Física (TAF), determinou sua readmissão ao certame para realização de novo teste em pista adequada e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O agravante sustenta a legalidade do ato administrativo, a impossibilidade de intervenção judicial em critérios técnicos da banca examinadora e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização do Teste de Aptidão Física em condições divergentes das previstas no edital autoriza a nulidade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame e a intervenção do Poder Judiciário; e (ii) estabelecer se a exclusão indevida do candidato, em decorrência de irregularidade na aplicação do teste físico, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público possui força normativa e vincula a Administração e os candidatos, devendo ser rigorosamente observado sob pena de violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

O edital previa que o teste de corrida de 12 minutos deveria ser realizado em pista oval ou circular, com distâncias demarcadas de 10 em 10 metros, de modo a assegurar condições adequadas e uniformes de avaliação.

Os elementos dos autos demonstram que o teste foi realizado em pista retangular, com curvas acentuadas e metragem divergente da informada pela banca examinadora, além de ter sido aplicado em pista molhada após forte chuva, circunstâncias incompatíveis com as exigências editalícias.

A realização do Teste de Aptidão Física em condições distintas das previstas no edital compromete a lisura do certame e a igualdade entre os candidatos, autorizando o controle judicial da legalidade do ato administrativo, sem que isso represente indevida substituição da banca examinadora.

A exclusão do candidato em razão de procedimento realizado em desconformidade com o edital ultrapassa o mero dissabor decorrente da reprovação em concurso público, configurando violação a direitos da personalidade e ensejando reparação por danos morais.

O valor fixado a título de indenização, no montante de R$ 4.000,00, revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados pela jurisprudência.

O agravante limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática e no julgamento das apelações, sem apresentar fundamentos capazes de infirmar a conclusão de nulidade do ato administrativo e de manutenção da condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital do concurso público possui força normativa e vincula a Administração Pública, de modo que sua inobservância compromete a legalidade do certame.

A realização de Teste de Aptidão Física em condições divergentes das previstas no edital viola os princípios da isonomia e da vinculação ao edital, autorizando a nulidade do ato que elimina o candidato do concurso.

A exclusão indevida de candidato decorrente de irregularidade na aplicação de etapa do concurso público configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput, II e § 6º; CPC, arts. 292, §2º, 300, 932, V, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.024.837/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 18.02.2019; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806747-92.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 04.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803317-30.2024.8.14.0013

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
PEDRO SILVA DE SOUSA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 34343500)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 32954470 que conheceu e negou provimento aos recursos de APELAÇÃO interpostos pelas partes, mantendo a decisão sentença proferida no 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do ato administrativo que o considerou inapto no TAF, determinando sua readmissão para novo teste em pista apropriada, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (limitada a R$ 10.000,00), e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame, afirmando que a avaliação física foi realizada em estrita observância às regras estabelecidas no edital do concurso.

Afirma que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise de critérios técnicos de avaliação em concursos públicos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

Sustenta, por fim, a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita da Administração Pública nem comprovado efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do autor.

Foram apresentada
s
contrarrazões (Conforme ID n. 34539890), na oportunidade o agravado pugnou pela manutenção da decisão monocrática, sob o fundamento de que restou devidamente comprovado nos autos que o Teste de Aptidão Física foi realizado em condições incompatíveis com as previstas no edital do certame, circunstância que violaria os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos, legitimando a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a regularidade do procedimento.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento aos recursos de APELAÇÃO interpostos pelas partes, mantendo a decisão sentença proferida no 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do ato administrativo que o considerou inapto no TAF, determinando sua readmissão para novo teste em pista apropriada, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (limitada a R$ 10.000,00), e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32954470):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo CEBRASPE contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Pedro Silva de Sousa, visando à anulação do ato que o eliminou do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PMPA/2023), sob a justificativa de não alcançar o índice mínimo no Teste de Avaliação Física (TAF), especificamente no teste de corrida de 12 minutos.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor do certame, determinando sua readmissão para novo teste físico em pista adequada, conforme os critérios previstos no edital, e condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

1. Da legalidade do ato administrativo e vinculação ao edital

A Administração Pública, ao promover concurso público, vincula-se estritamente às normas do edital, que faz lei entre as partes. O item 12.11.6.6 do edital prevê que o Teste de Avaliação Física deve ocorrer em pista oval, com marcações regulares a cada 10 metros, de modo a garantir a isonomia entre os candidatos.

“12.11.6.6 O teste de corrida de 12 minutos deverá ser aplicado em uma pista com condições adequadas (oval ou circular), apropriada para corrida e com as distâncias escalonadas de 10 em 10 metros.”

Consta nos autos que:

o teste foi realizado em pista retangular, com curvas acentuadas (chegando a 90º);

A metragem aferida de cada volta da pista era de 371,08 m, e não de 360 m, como afirmava a banca examinadora, o que implica margem de erro significativa.

a realização da prova ocorreu logo após uma forte chuva, com a pista molhada e escorregadia, inclusive com registro de água sendo retirada com rodos durante a execução do teste.

Esses elementos demonstram violação clara ao edital, comprometendo a lisura, a igualdade e a regularidade do certame, o que justifica a intervenção judicial, conforme jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria. 2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. 3. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Nº 0806747-92.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ – PA
RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
RECORRIDO: DANIEL DE MATOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA REALIZADO EM CONDIÇÕES INADEQUADAS. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo CEBRASPE contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação ajuizada por candidato eliminado na etapa do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (PMPA). O juízo de origem determinou a reintegração do autor ao certame, diante de indícios de irregularidades na metragem e no formato da pista utilizada na prova de corrida, em desconformidade com as regras previstas no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a realização da prova de corrida do TAF em pista com metragem e formato divergentes do edital justifica a concessão de tutela de urgência para reintegrar candidato eliminado ao certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso possui força normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedado seu descumprimento sob pena de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

4. O subitem 12.11.6.6 do edital exige que a prova de corrida seja aplicada em pista oval ou circular, com distâncias demarcadas de 10 em 10 metros.

5. A pista utilizada no teste possuía curvas de 91º, raias de diferentes extensões e metragem superior à informada, comprometendo a isonomia entre os candidatos e o cumprimento da norma editalícia.

6. Laudo técnico elaborado por engenheiro cartográfico e parecer da Polícia Rodoviária Federal comprovaram que a pista não atendia aos requisitos do edital, indicando que a metragem percorrida pelo candidato superou os 2.400 metros exigidos.

7. A desclassificação do candidato, fundada em condições inadequadas de execução do teste, compromete a lisura do certame e enseja a atuação do Poder Judiciário para resguardar a legalidade.

8. A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que o descumprimento das regras do edital justifica a intervenção judicial, sem configurar indevida incursão no mérito do ato administrativo.

9. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, é cabível a concessão da tutela para reintegrar o candidato ao certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O edital do concurso público vincula a Administração e deve ser cumprido rigorosamente, sob pena de nulidade dos atos em desconformidade.

2. A realização de teste de aptidão física em pista com características distintas das previstas no edital configura violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

3. Constatada a irregularidade na execução do teste físico, é legítima a intervenção do Judiciário para assegurar a permanência do candidato no certame.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso II; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 62330, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0854294-11.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.11.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0806295-62.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 08.08.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806747-92.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2025)

2. Da indenização por danos morais

A responsabilidade civil da Administração Pública e das entidades por ela contratadas, no âmbito de concursos públicos, decorre da prática de ato ilícito que viole direitos da personalidade do candidato, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

No caso concreto, o dano moral suportado pelo apelado não decorreu de mera reprovação em etapa do certame, mas sim de conduta irregular da banca organizadora, consubstanciada no descumprimento das normas editalícias, o que comprometeu a isonomia, a legalidade e a lisura do Teste de Avaliação Física.

A exclusão indevida do candidato, em razão de erro da Administração, extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente sua esfera subjetiva, ao frustrar expectativa legítima de prosseguimento no certame, após aprovação nas etapas anteriores, submetendo-o a situação de injustiça, angústia e insegurança jurídica.

O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando os parâmetros da jurisprudência pátria e a extensão do dano sofrido.

3. Da impugnação ao valor da causa

A tese de que o valor atribuído à causa é excessivo não prospera. O valor foi fixado com base em 12 vezes a remuneração do cargo público, conforme autorizado pelo §2º do art. 292 do CPC, por analogia com ações que envolvem obrigação de fazer com proveito econômico estimável.

Diante do exposto, nego provimento a ambas as apelações, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade do ato administrativo que considerou o autor inapto no teste físico, determinando sua readmissão ao certame para realização de novo Teste de Avaliação Física em pista adequada, bem como condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, verifico que o recurso não merece prosperar.

Ao examinar as razões apresentadas pelo agravante, verifica-se que estas se limitam, em grande parte, à repetição dos argumentos já expostos no recurso de apelação, especialmente no que se refere à alegada legalidade do ato administrativo que eliminou o agravado do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PMPA/2023), bem como à tese de que o Poder Judiciário não poderia intervir em matéria relacionada aos critérios de avaliação estabelecidos pela banca examinadora.

Contudo, tais alegações não são suficientes para afastar os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada.

Como já destacado na decisão recorrida, a controvérsia dos autos não diz respeito à reavaliação do desempenho físico do candidato, tampouco à substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário. O ponto central da discussão está na verificação da legalidade do procedimento adotado na realização do Teste de Aptidão Física, especificamente quanto às condições em que foi aplicado o teste de corrida de 12 minutos.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que o teste foi realizado em pista que não atendia plenamente às características previstas no edital do certame, o qual estabelecia que a prova deveria ocorrer em pista adequada, de formato oval ou circular, com distâncias devidamente demarcadas. A realização da avaliação física em condições diversas daquelas previamente estabelecidas no instrumento convocatório compromete a observância das regras que regem o concurso público e autoriza o controle judicial da legalidade do ato administrativo.

Sendo assim, devidamente autorizado o judiciário a intervir na demanda.

Assim, constatada a incompatibilidade entre as condições de realização do teste físico e as disposições previstas no edital, mostra-se adequada a conclusão adotada na decisão agravada, que manteve a sentença de primeiro grau ao declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor do certame e determinar a realização de novo teste físico em condições compatíveis com as regras editalícias.

No que se refere à condenação por danos morais, também não procede a insurgência do agravante. A exclusão de candidato em razão de procedimento administrativo realizado em desconformidade com as normas do edital ultrapassa o mero dissabor decorrente da reprovação em etapa de concurso público, configurando situação apta a gerar reparação por dano extrapatrimonial. Além disso, o valor fixado a título de indenização, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Diante desse cenário, não se identificam razões capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Destarte, a partir dos elementos elencados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32954470, com a alteração realizada através do julgamento dos Embargos de Declaração (ID 34320099), com relação aos honorários advocatícios, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/04/2026